Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740335-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERCILIO CESAR DE ARAUJO CALADO EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Hercílio César de Araújo Calado, sucessor de Ana Anita de Araújo (ID no 34597317), contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 34040374). 2. Intimem-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO